Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-39.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE FORMAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS PARA ENVIO À JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, não pode ser revista decisão preclusa que determinou a formação de autos físicos para envio à justiça federal.
II. Recurso desprovido.